Tribunal: STF
Processo: AI 798295
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementas: 1. INDENIZAÇÃO. Dano Moral. Transporte Aéreo. Convenção de Varsóvia. Repercussão geral reconhecida no RE nº 636.331, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18.12.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a possibilidade de limitação, com fundamento na Convenção de Varsóvia, dos valores das indenizações por danos morais e materiais, decorrentes de extravio de bagagem.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.